Tribunal: TJDFT
Processo: 0007580-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007580-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Contadoria Judicial colacionou os cálculos judiciais relativos a VILMA MARIA DE FREITAS CORADO, VICENTE DE PAULO RODRIGUES e VIRGILUIZA RODRIGUES DOS SANTOS (ID: 37325234). O SINDIRETA anuiu com os cálculos judiciais (ID: 38808806). O DF apresentou a impugnação de ID: 38774431, na qual pugnou - em brevíssimos termos - pela incidência da SELIC, a contar de 9/12/2021, data da vigência da EC 113/2021. O SINDIRETA não se opôs à impugnação do DF (ID: 39679046). Pois bem. Homologo a memória de cálculos apresentada pelo DF no ID: 38774432. Expeçam-se precatórios em benefício de VILMA MARIA DE FREITAS CORADO, VICENTE DE PAULO RODRIGUES e VIRGILUZIA RODRIGUES DOS SANTOS, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 25 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador